Tribunal: STF
Processo: ARE 1281903
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIAS. ACUMULAÇÃO. Ação de rito ordinário objetivando a antecipação dos efeitos da tutela para restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria, requerendo, outrossim, ressarcimento dos valores não pagos e indenização por danos morais, em razão do bloqueio do pagamento da autora pelo Município, que entendeu ser ilícita a acumulação dos cargos exercidos. Sentença de parcial procedência. Insurgência do ente público municipal. De qualquer prisma que se observe, percebe-se que os proventos dos cargos da autora são acumuláveis, na forma da Constituição, pois foi aposentada como professora, ainda que a nomenclatura utilizada tenha sido diversa. Salta aos olhos o fato de que a própria Administração Municipal, ora apelante, em 1990, concedeu aposentadoria especial à autora, por tempo de serviço, qual seja, 25 anos de serviço, reconhecendo desta forma o efetivo exercício do cargo de professor, seja porque baseou o ato na Lei 297/1981, art. 1º, seja porque a Constituição àquela época já fazia tal exigência. O princípio da separação dos poderes não impede que o Poder Judiciário afira a legalidade e até mesmo a razoabilidade dos atos emanados da Administração. Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
     Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: ARE nº 1.230.267-AgR/ SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/12/19; RE nº 1.167.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/19; ARE nº 1.071.317/ DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/14.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente